Tribunal: TJDFT
Processo: 0728638-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728638-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS RODRIGO LEITE NEVES AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARCUS RODRIGO LEITE NEVES, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos da ação de exibição de documento c/c obrigação de fazer e pedido de indenização por danos materiais e morais movida contra NU PAGAMENTOS S.A, pela qual deferiu em parte o pedido de tutela de urgência vindicado na petição inicial, para determinar que o banco agravado restabeleça todos os serviços bancários contratados pelo agravante, em sua forma original, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada é omissa e representa negativa de prestação jurisdicional quanto ao demais pedidos antecipatórios deduzidos nos autos de origem, relativos à postulação de exibição de documentos e ao cancelamento da inserção do nome do recorrente no Banco Central, como vinculado a fraudes bancárias. Quanto à exibição de documentos, pugna pela determinação do agravado para juntar aos autos todos os dados referentes à conta do agravante, referente ao período dos seis meses anteriores ao encerramento do contrato, destacando que a postulação é necessária para “viabilizar o pleno exercício do contraditório, mediante a obtenção de documentos bancários essenciais para reconstrução dos fatos e controle da veracidade das informações unilateralmente prestadas pela instituição financeira demandada. Importa repisar, inclusive, que o próprio Banco Agravado, em contestação, apresentou espontaneamente parte dos extratos requeridos — o que confirma a plausibilidade e pertinência do pedido de exibição formulado, e reforça que não houve qualquer resistência substancial ao cumprimento da medida.” Questiona a apreensão exarada na decisão agravda, no sentido de que o pedido de cancelamento do cadastro do nome do agravante no Banco Central por suspeita de fraude representa questão que depende de apreciação exauriente e de garantia ao contraditório. Sobre o tema, defende que: “Ao condicionar a concessão da medida à formação do contraditório, o Juízo a quo esvaziou a eficácia do provimento jurisdicional requerido, frustrando sua utilidade prática e tornando-o inócuo para fins de contenção do dano iminente. Isso porque os registros negativos atualmente vinculados ao nome do Agravante — sob a rubrica de “fraude” no sistema do Banco Central — já vêm gerando efeitos concretos e gravíssimos, como o encerramento compulsório de contas bancárias por outras Instituições Financeiras, e a recusa sistemática de abertura de novas contas por outros bancos.” Alega que o registro do agravante como envolvido em fraude no Banco Central está comprovado nos autos e foi procedido sem processo administrativo prévio e sem lhe assegurar direito de defesa, além de não ter sido apresentada qualquer justificativa objetiva para a adoção dessa providência pelo agravado. Afirma que “se a exclusão da anotação de “fraude” do SRC depende, segundo o Juízo a quo, da observância do contraditório, então, por coerência lógica e jurídica, impõe-se reconhecer que qualquer nova inserção de registro com conteúdo restritivo semelhante também deveria estar condicionada à prévia oportunidade de defesa.” Destaca que não há qualquer indicação nos autos de que a restrição combatida seja proveniente de outra instituição financeira, e que o cancelamento é necessário como medida preventiva, para restauração de direitos fundamentais do agravante, diante de clara violação aos princípios do devido processo legal, da presunção de inocência, da ampla defesa, do contraditório, e da boa-fé objetiva. Sustenta a presença dos pressupostos para antecipação de tutela recursal, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “trata-se de situação de gravidade ímpar e de manifesta atualidade: o Agravante já teve contas bancárias compulsoriamente encerradas, encontra-se impedido de abrir novas contas e não consegue realizar operações financeiras mínimas, estando, na prática, excluído do sistema bancário nacional. Trata-se de obstáculo que compromete diretamente sua subsistência e sua dignidade, pois, na realidade econômica contemporânea, a utilização de instrumentos bancários é condição elementar para o exercício de atividades básicas — inclusive o recebimento de valores e o pagamento de despesas ordinárias.” Com esses argumentos requerem a concessão de antecipação de tutela recursal, a ser confirmada na análise de mérito, para “(i) determinar que o Agravado que se abstenha de inserir, manter ou renovar qualquer anotação que vincule o Agravante à prática de fraude no Sistema de Informações de Crédito (SRC) do Banco Central do Brasil ou em qualquer outro sistema regulatório enquanto pendente o julgamento da ação; bem como, (ii) determinar que o Juízo a quo expeça ofício ao Banco Central do Brasil determinando a imediata exclusão de eventual anotação existente que vincule o nome do Agravante à prática de fraude, restabelecendo-se sua regularidade cadastral até decisão final.” Requer, ainda, no julgamento de mérito do agravo de instrumento, que seja reconhecida a omissão do Juízo da causa a respeito do pedido de exibição de documentos, a fim de que a falta de apreciação do pedido não acarrete prejuízo processual ao agravante, além a determinação de expedição de ofício ao Banco Central pra fornecer os extratos bancários reivindicados pelo recorrente. Preparo regular, conforme certificado no ID 73990837. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Ressalto, conduto, que o recurso comporta parcial conhecimento, pois o pedido de exibição de documentos deduzido pelo agravante não foi apreciado na decisão agravada e ainda não foi avaliado pelo Juízo da causa, que ainda não deliberou sobre o saneamento do processo e sobre a instrução probatória necessária ao julgamento da causa. Desse modo, verifica-se que a pretensão deduzida no recurso a esse respeito representa inovação recursal, sobre matéria ainda não apreciada pelo Juízo de origem, considerando especialmente o estágio em que o processo se encontra. Ademais, mostra-se inadmissível a pretensão recursal, pois não há previsão legal no art. 1.015 do CPC de interposição de agravo de instrumento contra decisões que indeferem a produção de prova documental, mediante requisição de documentos à parte ré e à terceiros, conforme postulado pelo agravante. Com efeito, não há prejuízo para que a questão seja discutida em eventual recurso de apelação, caso o agravante reste sucumbente e o Juízo a quo firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. Nesse sentido, com relação a matéria probatória, o art. 1.015 do CPC prevê, em seu inciso XI, o cabimento do agravo de instrumento apenas para decisões que decidam pela inversão do ônus da prova. E não há óbice para que o Juízo de origem, no momento processual oportuno, aprecie a análise da pertinência das provas propostas pelas partes, como dispõe o art. 370 do CPC, in verbis: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Caso o Juízo de origem porventura reconheça a ocorrência ou a inexistência de fato sobre o qual não foi dado ao recorrente a oportunidade de produzir prova, notadamente pelo indeferimento da prova documental requerida, não há prejuízo para que a questão seja suscitada como preliminar no recurso contra a sentença de primeiro grau. Assim, não é que não caberá recurso contra eventual decisão que rejeite pedido de exibição de documentos, mas que o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra atos judiciais dessa natureza, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual, foi remetido para etapa processual posterior. Essa circunstância que vem sendo denominada pela doutrina como recorribilidade diferida ou, ainda, impugnabilidade remota das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. Destaco que mesmo antes da vigência do novo Estatuto Processual Civil, e da mitigação das hipóteses de cabimento do recurso, já não era admitida a interposição de agravo de instrumento contra decisões que dispensavam produção probatória. De fato, mesmo na vigência do CPC de 1916 a discussão sobre o cerceamento de defesa por indeferimento de prova era remetida para a fase de apelação, mediante conversão do agravo de instrumento em retido. Coadunando com essa orientação, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça firmada sob a égide da legislação processual revogada: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO PARA AGRAVO RETIDO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. UTI REDE PUBLICA. AUSÊNCIA DE VAGA. INDEFERIMENTO DE PROVA. FALTA DE PREJUÍZO. CONVERSÃO. 1. O juiz é o destinatário da prova, incumbido de decidir sobre a necessidade, ou não, da produção para a formação do seu livre convencimento, de modo a assegurar a razoável duração do processo pela celeridade da tramitação (CPC arts. 130 e 131 e CF/88 93 IX), pelo poder/dever de indeferir as providências inúteis ou meramente protelatórias. Por isso, não se cogita de ilegalidade. 2.Cerceamento de defesa somente se configura com o prejuízo da parte, por provimento judicial desfavorável fundado na ausência das provas postuladas e indeferidas. Sem isso, não existe decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação (CPC art.527 II), o que impõe a conversão do agravo de instrumento para a forma retida, reportando a apreciação em sede de preliminar de eventual apelação. 3.Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão n.570984, 20120020020317AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2012, Publicado no DJE: 19/03/2012. Pág.: 162) Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, no que de refere aos pedidos envolvendo exibição de documentos. Passo ao pedido de antecipação de tutela recursal, volvido a obter a retirada do nome do agravante de cadastro de fraudadores mantido pelo Banco Central. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Na hipótese, entendo inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, ao menos nessa análise prefacial, pois a pretensão deduzida pelos agravantes carece de melhor elucidação, e por não se verificar risco de perecimento de direito ou de dano irreparável que justifique a concessão da medida, notadamente diante da extensão a postulação. Destaco que não consta dos autos informação especifica que ateste a inclusão pelo banco agravado do nome do agravante em cadastro do Banco Central, relativos às pessoas identificadas com envolvimento em fraudes. A resposta apresentada pelo Banco Central a esse respeito, retratada no ID 237644402, trata genericamente sobre o cadastro mantido a partir de alertas de potenciais fraudes registradas por instituições financeiras, sem apresentar qualquer informação especifica sobre o recorrente. Assim, nessa análise preliminar, não é possível aferir se houve, ou mesmo se é proveniente do banco agravado, eventual registro do nome do agravante no mencionado cadastro restritivo do Banco Central. Ressalvo que não se exclui a possibilidade de que o banco agravado tenha procedido a tal cadastramento, considerando que a informação prestada pelo Banco Central ao agravante destaca que a prática é usual quanto identificado indícios de fraude pelas instituições financeiras. No caso dos autos, o banco recorrido suspendeu e posteriormente cancelou a conta bancária do agravante, sob a justificativa de que pretendia “garantir a sua segurança e cumprir regulações obrigatórias” (ID 237641591), de modo que é possível que tenha registrado algum alerta ao Banco Central, de modo que a questão deve ser apurada na fase instrutória do processo de origem, visando a elucidação da pretensão deduzida em Juízo, levando em conta que o agravante não tem acesso a informações sobre a questão, como destacado pelo Próprio Banco Central no ID237644402. Contudo, é necessário considerar que tanto no âmbito administrativo, quanto na contestação apresentada nos autos de origem, o banco agravado não especifica qual a irregularidade justificou a suspensão e posterior cancelamento da conta bancária do recorrente, não podendo-se presumir que exista ou tenha partido do recorrido eventual registro depreciativo em nome do agravante no Banco Central. Nesse contexto, entendo que a falta de informação concreta a respeito da existência ou da origem de eventual restrição indevida em nome do agravante impede a concessão da medida antecipatória, especialmente diante da extensão da postulação, pela qual o agravante pretende “determinar que o Juízo a quo expeça ofício ao Banco Central do Brasil determinando a imediata exclusão de eventual anotação existente que vincule o nome do Agravante à prática de fraude, restabelecendo-se sua regularidade cadastral até decisão final.” Quanto ao pedido para que o banco agravado” se abstenha de inserir, manter ou renovar qualquer anotação que vincule o Agravante à prática de fraude no Sistema de Informações de Crédito (SRC) do Banco Central do Brasil”, é necessário ponderar que o recorrido cumpriu a antecipação e tutela concedida ao agravante, para reativar sua conta bancária (ID 242327423), não havendo indícios de que será procedia qualquer restrição no Banco Central em razão de fatos pretéritos. E não há como proibir o banco agravado de adotar tal providência abstratamente, a partir das novas movimentações financeiras que venham a ser realizadas pelo recorrente, abrangendo fatos futuros e incertos, pois se estaria impedindo a adoção de meios legais em caso de constatação de eventual ilegalidade. Mas, por certo, caso seja constatada concretamente alguma restrição indevida e abusiva, para além daquela já reclamada na petição inicial, poderá ser postulada oportuna a responsabilização do banco recorrido. Por fim, além da necessidade de melhor apuração dos fatos que fundamentam a pretensão antecipatória deduzida no recurso, não se verifica perigo iminente de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, apesar de o recorrente alegar que a medida combatida afeta seus direitos fundamentais e o impede de ter acesso aos serviços bancários, não foi produzida prova nos autos a esse respeito, sendo que o documento de ID 241987567 – Pag. 8, que retrata a transferência do saldo da conta cancelada para outra conta bancária do agravante, mantida no Banco Itaú, demonstra que o mesmo possui acesso a serviços bancários fomentados por outra instituição financeira. E como já destacado, não há prova inequívoca de que o nome do agravante esteja, de fato inserido em cadastro restritivo do Banco Central, por ação do banco agravado. Assim, considerando a necessidade de melhor dilação probatória, aliada a não constatação de irremediável urgência na postulação, mostra-se inviável a concessão da pretensão liminar deduzida no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos art. 300, § 3o, c/c art. 1.019, I, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator